Tribunal: TJMT
Processo: 1008434-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008434-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), ELIANE CRISTINA ALVES CAETANO - CPF: 656.381.152-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0048-87 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1008434-46.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante: Eliane Cristina Alves Caetano

Agravado:
Banco Pan S.A.

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– EMPRESTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que foi demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1008434-46.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante: Eliane Cristina Alves Caetano

Agravado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eliane Cristina Alves Caetano, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/ repetição de indébito e indenização por dano moral movida em face do Banco Pan S.A., indeferiu a tutela de urgência, por entender que os descontos, segundo a inicial, vêm se dando há bastante tempo, e porque, aparentemente o emprestimo foi feito amparado por contrato regular.

Irresignada, a agravante sustenta que firmou com a instituição bancária o contrato de empréstimo financeiro consignado, mediante descontos mensais a serem realizados diretamente com seu benefício previdenciário, porém jamais efetuou a contratação por meio da modalidade de cartão de crédito. Pugna pela suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário.

A tutela recursal não foi concedida (id. 87884957).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 89944483).

O agravado deixou de apresentar a contraminuta

(id. 90849451).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1008434-46.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante: Eliane Cristina Alves Caetano

Agravado:
Banco Pan S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Eliane Cristina Alves Caetano propôs ação de obrigação de fazer c/c repetição de indebito e indenização por dano moral contra Banco Pan S.A, aduzindo que celebrou com réu contrato de adesão denominado “
Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha
”.

Afirmou que posteriormente contratou um empréstimo no valor de R$1.056,00 (mil

e cinquenta e seis reais), e que decorridos mais de 4 (quatro) anos após o recebimento dos valores, percebeu que estava pagando quantia a maior. Aduz que entrou em contato com o banco e obteve a informação que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito, o qual nunca foi encaminhado.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento.

Diante disso, a MMa. Juíza
a quo
, indeferiu a tutela de urgência, por entender que por entender que os descontos, segundo a inicial, vêm se dando há bastante tempo, e porque, aparentemente o emprestimo foi feito amparado por contrato regular (id. 46467809).

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que não laborou com acerto a douta magistrada, alegando que firmou com a instituição bancária o contrato de empréstimo financeiro consignado, mediante descontos mensais a serem realizados diretamente com seu benefício previdenciário, porém jamais efetuou a contratação por meio da modalidade de cartão de crédito.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que, o contrato arrrolado

à inicial clama atenção. Digo isso porque conforme se infere do instrumento, não constam a quantidades de parcelas a serem pagas, bem como o último vencimento, caracterizando-se em uma dívida impagável pelo consumidor (id. 52807285).

Saliento que o perigo de dano consiste na manutenção dos descontos exarcebados diretamente de sua fonte pagadora, trazendo inquívocos prejuízos de ordem material à recorrente.

Desta feita, entendo que estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, para suspender os descontos do beneficio revidenciário da agravante.

Sobre o tema, já proferi decisão,
verbis
:

“
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
–
CARTÃO

DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
”
.
(TJMT, RAI 006237-21.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.08.2021)

Diante do exposto, merece provimento o agravo para reformar a decisão de origem, de modo a determinar a interrupção dos descontos efetuados na folha de benefício previdenciário da agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá,

08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021